Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. GESTANTE EM GRAVIDEZ DE RISCO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde coletivo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por beneficiária gestante, diante da negativa de cobertura de parto de urgência. O juízo de origem confirmou a tutela de urgência concedida anteriormente, reconheceu a responsabilidade solidária das rés e condenou-as ao reembolso de R$ 13.873,46 (gastos com parto e despesas médicas) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de relação jurídica com a autora, exercício regular de direito e ausência de abalo moral indenizável.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões; (ii) verificar a existência de interesse recursal da ré quanto à justiça gratuita já concedida; (iii) estabelecer se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva diante do cancelamento do contrato; (iv) analisar se houve ilícito contratual que justifique a condenação solidária ao ressarcimento das despesas médicas e à indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.
III. Razões de decidir
3. A impugnação à justiça gratuita formulada pela autora/apelada em contrarrazões não pode ser conhecida, em razão de preclusão (CPC, art. 100).
4. Inexiste interesse recursal da apelante quanto à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício já foi concedido em primeira instância e mantido na sentença.
5. A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente com a administradora de benefícios pelos danos causados ao consumidor (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; CC, art. 265).
6. O cancelamento unilateral do plano em plena gestação de risco, sem assegurar a continuidade da cobertura assistencial, caracteriza conduta abusiva e ilícita, impondo o dever de ressarcir as despesas médicas comprovadas.
7. A negativa de cobertura em caso de urgência e emergência viola o art. 35-C da Lei 9.656/1998 e enseja dano moral in re ipsa.
8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 25, § 1o; CC, art. 265; Lei 9.656/1998, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2323915/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; TJDFT, Acórdão 1985112, 0700868-88.2021.8.07.0014, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 22.04.2025; TJDFT, Acórdão 1946649, 0720730-89.2023.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 05.12.2024.